Tribunal: TJMT
Processo: 1048597-02.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048597-02.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ALESSANDRA CRISTINA DE ARRUDA ROSA - CPF: 996.247.961-49 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. TELAS SISTÊMICAS. FATURA UTILIZADA COMO COMPROVANTE DE ENDEREÇO EM OUTRO PROCESSO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado. Sentença de improcedência, procedência do pedido contraposto e litigância de má-fé.

Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes ante a ausência de relação contratual entre as partes.

A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada de faturas, telas sistêmicas e autora apresentou a fatura da reclamada nos autos n. 8079524-65.2016.811.0001 (PROJUDI), tramitado no Oitavo Juizado Especial Cível, como seu comprovante de endereço, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

Pedido contraposto devido.

Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de improcedência dos pedidos, condenando a reclamante ao pagamento do pedido contraposto e na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé, ao fundamento que restou comprovada a relação jurídica entre as partes e, diante da alteração da verdade dos fatos, nas penas da litigância de má-fé.

A recorrente sustenta que
“a Recorrida não juntou nenhuma prova que pudesse comprovar suas alegações, ou seja, nenhum contrato assinado, e os documentos juntados em sua contestação são considerados provas unilaterais”
(sic – id. 99390968). Ao final, reque a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais e afastada a multa de litigância de má-fé, em razão da inexistência de relação contratual.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da idoneidade do débito, inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais, pedido contraposto e multa de litigância de má-fé.

A reclamante, ora recorrente, sustenta que inexiste relação contratual com a empresa reclamada e que a inscrição de seus dados perante os órgãos de proteção ao crédito se deu indevidamente. Por estes motivos, requer a declaração de inexigibilidade da dívida e indenização por danos morais.

A reclamada, em contrapartida, anexou à defesa relatórios de chamadas e faturas do serviço de telefonia contratado pela reclamante, alegando a legitimidade do débito. Informou que constam em seus sistemas, inclusive, pagamentos realizados de julho/2015 a fevereiro/2016.

Pois bem, analisando detidamente os autos, observa-se que o Juízo
a quo
realizou diligência interna no Sistema PROJUDI e verificou que no processo n. 8079524-65.2016.811.0001, tramitado no Oitavo Juizado Especial Cível desta Comarca, que a reclamante anexou a fatura emitida pela reclamada como seu comprovante de endereço nos autos. Veja-se:

A esse respeito, saliente-se que o endereço indicado pela reclamante na exordial, qual seja, “
Rua Chororó, no 13, quadra 114,Morada da Serra, Cuiabá/MT”
é o mesmo indicado no comprovante de endereço do processo n. 8079524-65.2016.811.0001.

Assim, comprovada a relação jurídica entre as partes, caberia a reclamante comprovar a quitação dos valores em aberto ou o cancelamento dos serviços, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, I do CPC.

Há de se reconhecer, portanto, a idoneidade do débito, de modo que a inclusão do nome da consumidora inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

Este é o entendimento desta Turma Recursal:

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO RECLAMANTE. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. RELAÇÃO JURÍDICA E IDONEIDADE DO DÉBITO RECONHECIDOS. PEDIDO CONTRAPOSTO DEFERIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. JUNTADA DE GRAVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ofensa à dialeticidade rejeitada, pois o recorrente enfrentou os fundamentos da sentença; Apresentados a ficha de dados cadastrais e histórico de contas do cliente com indicação da unidade consumidora em nome reclamante, não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte autora limite-se a impugnar genericamente, não reconhecendo a unidade consumidora indicada pela concessionária, sem indicar outra unidade consumidora; Inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime do reclamante a prova do direito que se funda a sua pretensão, sob pena de subverter o instituto
; Reclamante, para comprovação de endereço em outro processo, fez uso de fatura de energia com indicação da mesma unidade consumidora indicada neste feito pela reclamada, mais precisamente, a UC. 6.328191-2; Evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, ausente a impugnação especifica sobre a unidade consumidora informada pela reclamada e não comprovada a quitação da fatura questionada, há de se reconhecer a idoneidade do débito, de modo que a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral;
Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1020798-81.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/06/2021, Publicado no DJE 15/06/2021) (grifo nosso)

Comprovada a origem do débito, deve ser mantida a procedência do pedido contraposto que condenou a autora a quitação da dívida. Por fim,
comprovado que a parte autora alterou a verdade dos fatos, evidenciada a litigância de má-fé, na forma do art. 80, II, do CPC.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença de improcedência por seus próprios termos. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021